Tribunal: TJDFT
Processo: 0728864-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. CABIMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. VALOR EXCESSIVO. NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Infere-se das razões do agravo que não houve impugnação quanto a alegação da autora de que o contrato questionado decorreu de fraude, não sendo razoável prosseguir os descontos decorrentes de obrigação não contratada pela parte, mostrando-se escorreita a tutela de urgência para suspender os descontos sobre os proventos de aposentadoria da agravada.
2. Tem-se que as astreintes foram fixadas no valor de R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais). Considerando que a multa cominatória foi estabelecida de modo compatível com as peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para ser modificada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.